Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717669-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. M. D. S. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 156931319, na origem), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por A. M. D. S. S., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que disponibilize, ao menor, monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário, sem exclusividade, para auxílio em sala de aula durante o período letivo e atendimento em sala de recursos, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso. Alega o Agravante, em síntese, que o pleito inicial encontra óbice nos princípios da isonomia, da separação das funções estatais e da reserva do financeiramente possível. Sustenta que a determinação judicial interfere no critério técnico e discricionário de lotação dos monitores já admitidos no serviço público, de modo que a r. decisão teria o condão de acarretar prejuízos e danos ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes. Afirma, ainda, não se tratar de caso de urgência ou emergência. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em exame vislumbro a presença de tais requisitos. Na resposta ao Ofício 1478 encaminhada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a chefe da Unidade Regional de Educação Básica do Núcleo Bandeirante, em 31/3/2023, esclareceu que “o discente em questão já encontra-se matriculado em escola situada na Região Administrativa do Riacho Fundo I, CEF TELEBRASÍLIA. [...] Cabe esclarecer que o estudante é um aluno TEA/TGD (autista) e que, portanto, faz jus a uma turma com número reduzido de estudantes para o devido atendimento, e que atualmente o atendimento ofertado para o menor em tela foi devidamente estruturada desta forma. Ressalta que a turma que o mesmo se encontra, no 2o Ciclo – Bloco 1 - 1o Ano – A, é uma turma de INTEGRAÇÃO INVERSA, contendo apenas 18 estudantes e que esta redução foi realizada para garantia do direito de aprendizagem do estudante, visando atender às suas necessidades e características específicas. [...] Declara-se que o CEF TELEBRASÍLIA possui atualmente 8 educadores sociais e de acordo com informações prestadas pela unidade escolar, o estudante tem sido acompanhado por um Educador Social Voluntário, de forma prioritária, buscando atender suas necessidades de cuidado diário, conforme sinaliza o estudo de caso em anexo 109663821. Além disso, esta UNIEB informa que o estudante faz jus ao Atendimento Educacional Especializado, cuja função é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Para esta função já existe uma professora lotada com aptidão, realizando tal atendimento.” (ID 154959223, na origem, grifou-se). Em análise da documentação anexada aos autos de origem, é possível constatar que o menor possui matrícula em escola com atendimento especializado, já estando devidamente acompanhado por Educador Social Voluntário. Nesse sentido, não está configurado o perigo de dano ou resultado útil do processo apto a ensejar a manutenção da tutela antecipada deferida na decisão agravada. Ademais, não se pode desconsiderar que o Poder Público Distrital adota critérios objetivos, como parte da política pública implementada, para viabilizar a educação de menores com necessidades de cuidados especiais. Desse modo, acatar o pedido da parte Autora, em sede de tutela antecipada, importaria violação aos princípios da isonomia e da razoabilidade. Nesse contexto, a priori se afigura prematuro determinar a disponibilização de monitor não exclusivo ao menor, preterindo os demais alunos que se encontram em posição similar, porquanto essa situação fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores também necessitados de acompanhamento educacional especializado. Em verdade, com tal atuação, o Poder Judiciário poderia até mesmo causar um cenário de insegurança social, incentivando as famílias a ignorarem os critérios fixados pelo Estado para a promoção de suas políticas públicas, além de colocar em risco a segurança e a educação adequada dos alunos. Tal entendimento é corroborado por precedentes deste eg. TJDFT. Confira-se: “ APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MONITOR EXCLUSIVO E ESPECIALIZADO. LAUDO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO CABIMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o direito à educação, bem como à inclusão da pessoa portadora de necessidade especial. Cuida-se de garantias constitucionalmente previstas, insertas nos arts. 24, XIV, e 208 da Constituição Federal de 1988. 2. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a acompanhante especializado (art. 3o, parágrafo único, da Lei 12.764/2012). 3. Há institutos jurídicos que delimitam a forma de atuação do Estado, como os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Isonomia, da Eficiência e da Reserva do Possível, de modo que o Estado não está obrigado a cumprir, de forma irrestrita, todo e qualquer anseio, se este não possuir amparo legal, ou se mostrar razoável e em harmonia com as diretrizes do direito administrativo. 4. Embora os direitos à educação e inclusão da pessoa portadora de necessidades especiais estejam previstos em nossa Carta Magna, certo é que a efetiva disponibilização de monitor especializado e exclusivo para atender o Autor dependerá da análise, caso a caso, verificada a imperiosa necessidade e indicação médica. Quando não estiver demonstrado evidente prejuízo no aprendizado e desenvolvimento social, poderão ser disponibilizados outros recursos, como matrícula em turmas reduzidas e monitor especializado para a turma (não exclusivo), tudo nos termos do art. 3o, XIII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), do art. 3o, III, da Lei Distrital no 5.106/2013, e da Portaria no 48/2016, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). 5. No caso, extrai-se dos relatórios médicos acostados, em que pese o Autor tenha sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no nível 1 (autismo leve), caracterizado por dificuldades sociais, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial, necessitando de auxílio contínuo com terapias de reabilitação (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, musicalização, psicopedagogia, terapia ABA e integração sensorial), não há indicação alguma quanto à necessidade de ele ser acompanhado por monitor individualizado, em sala de aula. 6. A interferência indevida do Poder Judiciário, quando esta não se mostrar estritamente necessária a garantir o cumprimento das normas jurídicas e a efetividade dos direitos, representa ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal de 1988) e deve ser rechaçada. 7. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1409796, 07036072220218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NÍVEL 2 (MODERADO). ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EXCLUSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DO ALUNO SUPRIDAS PELA ESCOLA. CLASSE COMUM INCLUSIVA. REALIDADE DE ESCASSOS RECURSOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna (artigo 208, inciso III) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 54, inciso III), como dever do Estado a garantia de "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino". 2. A concretização do direito social à educação perpassa, inevitavelmente, pela constatação da realidade da conjuntura da educação pública local, de tal modo que a disponibilização de um monitor exclusivo para aluno portador de autismo deve, necessariamente, ser baseada na certeza da imprescindibilidade desse acompanhamento exclusivo. 3. Diante da realidade de parcos recursos humanos, qualquer medida deve visar à racionalização desses recursos na medida em que a localização de um monitor exclusivo ocasiona a impossibilidade de esse profissional acompanhar, simultaneamente, outros estudantes. 4. A disponibilização de assessoria especial, por meio de monitor exclusivo, para alunos da rede pública de ensino, portadores de necessidades especiais, deve ser reservada apenas àquelas situações mais graves, em que o aluno apresenta dificuldades motoras, de higienização ou para alimentar-se adequadamente, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos. 5. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1344903, 07051278520198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Diante desse cenário, em análise perfunctória, própria desta fase processual, os efeitos da r. decisão agravada devem ser suspensos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão impugnada até o julgamento de mérito do recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator